Tribunal: TJES
Processo: 5000031-36.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000031-36.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO LIMA SIMOES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PSDD. AUTO DE INFRAÇÃO POR DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 165, CTB). DECISÃO ADMINISTRATIVA DA JARI QUE FUNDAMENTA A PENALIDADE EM FATO DIVERSO (RECUSA AO TESTE - ART. 165-A). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERRO DE FATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000031-36.2024.8.08.0020

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO:
RICARDO LIMA SIMOES
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PSDD. AUTO DE INFRAÇÃO POR DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 165, CTB). DECISÃO ADMINISTRATIVA DA JARI QUE FUNDAMENTA A PENALIDADE EM FATO DIVERSO (RECUSA AO TESTE - ART. 165-A). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERRO DE FATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de
RICARDO LIMA SIMÕES
, declarando a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir..

2.
Em petição inicial, o autor sustenta a nulidade do PSDD decorrente do AIT nº PM30711861 (Art. 165, CTB). Argui vício de correlação, notificação irregular sem data limite para defesa (Res. 182, CONTRAN) e extrapolação do prazo de julgamento (Art. 285, CTB).

3.
Alega, ainda, ausência de laudo psicoativo e que os sinais clínicos registrados no
B.O
decorreram de crise hipertensiva, e não de ingestão alcoólica. Destaca que o BU atestou a impossibilidade de teste por estar o etilômetro sem aferição, inexistindo recusa.

4.
Decisão (Id. 36255514) deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da suspensão do direito de dirigir
(nº 86162748).
.

5.
Contestação (Id. 49593218), a autarquia arguiu preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva quanto aos atos do CETRAN. No mérito, defendeu a autonomia da infração de recusa, a validade do laudo de sinais e a presunção de veracidade do ato administrativo.

6.
A sentença (Id. 75576815) rejeitou as preliminares e julgou procedentes os pedidos para anular o PSDD e cancelar a penalidade. Fundamentou a decisão na violação ao princípio da correlação, pois a JARI penalizou o autor por fato inexistente (recusa), contrariando o BU que registrou apenas indisponibilidade técnica do aparelho.

7.
O DETRAN/ES interpôs recurso reiterando a tese de prescrição quinquenal. No mérito, defende a regularidade do PSDD, sustenta que a alteração da capitulação na JARI foi erro material e que a conduta foi devidamente enquadrada pelo CETRAN com base nos sinais clínicos de embriaguez.

8.
Contrarrazões apresentadas (Id. 83825568) pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando que a prescrição só inicia com o fim do processo de suspensão (2023) e reforça nulidade por inovação fática.

II PRELIMINARES

9.
A autarquia recorrente sustenta a
prescrição da pretensão
, sob o argumento de que o termo inicial deveria ser a conclusão do processo administrativo de infração e multa de trânsito em 2017, e não o julgamento do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) pelo CETRAN em 2023.

10.
O prazo prescricional em demandas que visam a anulação de PSDD, o marco inicial para a contagem do prazo quinquenal (Decreto nº 20.910/32) é a data da ciência inequívoca da decisão administrativa final que culmina na imposição da penalidade de suspensão, ou seja, o encerramento da instância administrativa do PSDD. O julgamento do recurso pelo CETRAN no PSDD nº 86162748 se deu em 05/12/23, com a comunicação ao autor em 28/12/2023
(ID 75576815; p. 2).
Tendo a ação sido ajuizada em 09/01/24, manifesta é a tempestividade da pretensão. Assim, a sentença recorrida (Id. 75576815) acertadamente rejeitou a prejudicial de mérito.

(...)Trânsito. Ação anulatória de auto de infração e de penalidade de cassação do direito de dirigir. Sentença que reconheceu a prescrição quinquenal com base na data da infração. Impossibilidade. O prazo prescricional do Decreto nº 20.910/32 tem como
termo inicial o momento da lesão ao direito, que se materializa com a imposição da penalidade definitiva
. No caso questiona-se o processo de cassação instaurado em 2024, que impôs a cassação da CNH por infração cometida durante período de suspensão.
O prazo de cinco anos inicia-se da data da notificação que impôs a cassação.
Recurso provido para afastar a prescrição. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. (
TJ
-SP, 10396950820258260053, 2025)

11.
Em relação a
ilegitimidade passiva
do DETRAN, é importante ressaltar que o objeto da demanda é a anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, e não meramente do auto de infração originário, o CETRAN atua como instância recursal dentro do procedimento que pertence à esfera de atribuições do DETRAN/ES. Logo, sendo o DETRAN/ES órgão que impõe a penalidade e executa a restrição, é parte legítima para figurar no polo passivo que busca anular tal penalidade.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

12.
Definir se: (i) a pretensão anulatória está prescrita, verificando se o termo inicial é o fim do processo de multa (2017) ou de suspensão (2023); (ii) há nulidade por violação ao princípio da correlação, visto que a JARI puniu o condutor por recusa (Art. 165-A) enquanto o BU registrava indisponibilidade técnica do bafômetro;

IV. RAZÕES DE DECIDIR

13.
Inicialmente, adianto ser o caso de manutenção integral da r. sentença, por seus próprios fundamentos.

14.
A controvérsia cinge-se à validade do procedimento administrativo que culminou na suspensão do direito de dirigir do autor. A sentença de origem identificou corretamente a violação ao princípio da correlação e ao direito de ampla defesa no âmbito administrativo.

15.
O Auto de Infração nº PM30711861 foi lavrado com fundamento no art. 165 do CTB (dirigir sob influência de álcool), amparado em sinais clínicos. Todavia, a decisão proferida pela JARI
(ID 36173812, 36173808 e 36172645, p.7)
alterou substancialmente a imputação fática, fundamentando a manutenção da penalidade na suposta "recusa" do condutor em submeter-se ao teste do etilômetro (conduta atinente ao art. 165-A do CTB).

16.
A referida inovação, constitui vício insanável, uma vez que o administrado exerceu sua defesa técnica contestando os sinais de alteração psicomotora, sendo surpreendido por condenação baseada em negativa de teste, fato este que, frise-se, consta no Boletim Unificado
(ID 36173827)
, o qual registrou que o exame não foi realizado por indisponibilidade técnica do aparelho (falta de aferição), e não por recusa do autor. Conforme reiterado pelo Autor em sede de Recurso em momento algum teria recusado a se submeter ao teste de bafômetro, bem como tentam atribuir nova conduta e capitulação ao Auto de Infração Originário.
(ID. 83825568 - p. 5)
.

17.
Nesse sentido, colaciono trecho da sentença:

"O Auto de Infração nº PM30711861 foi lavrado pela suposta prática da infração descrita no art. 165 do CTB: "Dirigir sob a influência de álcool". O Boletim Unificado nº 31130940, que serviu de base para a autuação, é claro ao registrar que não foi possível realizar o teste do etilômetro, pois o aparelho disponível "não estava aferido". A autuação, portanto, baseou-se exclusivamente na constatação de supostos sinais de alteração da capacidade psicomotora pelo agente de trânsito.
O autor exerceu seu direito de defesa e interpôs os recursos cabíveis. Contudo, ao analisar o recurso, a JARI proferiu decisão fundamentando a manutenção da penalidade em premissa fática completamente diversa.
A decisão da JARI alterou a capitulação da conduta de "dirigir sob influência de álcool" (art. 165) para "recusar-se a se submeter ao teste" (art. 165-A), baseando-se em um fato – a recusa – que não só não ocorreu, como foi expressamente afastado pelo Boletim de Ocorrência, que atestou a impossibilidade técnica de realização do exame"

18.
Portanto, a manutenção da penalidade com base em uma "recusa" que não ocorreu, ignorando a falha no equipamento do próprio órgão de trânsito, torna o ato administrativo arbitrário e passível de anulação pelo Poder Judiciário. Nessa senda:

AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.AUTOR REQUER A NULIDADE DO TERMO DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ.JUÍZO A QUO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. IRRESIGNADO O ESTADO DE SANTA CATARINA INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO SALIENTANDO O AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ RETRATA A REALIDADE E PRESUME-SE VERDADEIRO E LEGÍTIMO. SEM RAZÃO.
CONTRADIÇÃO E DIVERGÊNCIA SEVERA ORDEM DE DÚVIDA QUANTO A VERACIDADE DE SEU CONTEÚDO DE CONSTATAÇÃO ALCOÓLICA. A SENTENÇA COMBATIDA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
(
TJ
-SC, 0311324-78.2018.8.24.0020, 2023)

AÇÃO ANULATÓRIA DE PSDD, POR SER INSTAURADO COM BASE EM AUTOS DE INFRAÇÃO DE CUNHO MERAMENTE ADMINISTRATIVO E ANULAÇÃO DE AIT, POR ERRO DE TIPIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
(...)
3.
Erro de tipificação trata-se de erro material passível de anulação do auto de infração.
(...)
(
TJ
-RS - 71010433480, 0010515-35.2022.8.21.9000 - 2022)

(...)
2. A Administração Pública deve observar o princípio da motivação, fundamentando as razões de fato e de direito que a levaram a realizar determinado ato.
3. Verificado que o auto de infração não se encontra devidamente motivado, impõe-se a confirmação da sentença que declarou a nulidade do ato administrativo
(
TJ
-MG - 51884758120168130024, 2024)

19.
Assim, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais, por estar em consonância com os elementos probatórios constantes nos autos e jurisprudência consolidada sobre a matéria.

V. DISPOSITIVO E TESE

20.
Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

21.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC. Contudo, sem condenação em custas, visto que o Estado é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Tese de julgamento:

1. A administração Pública deve observar o princípio da motivação e legalidade, fundamentando as razões de fato e de direito que a levaram a realizar determinado ato, sendo passível de anulação quando eivado de erro.

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/95, art. 43; CTB, arts. 165, 165-A e 285; Decreto nº 20.910/32; Res. CONTRAN nº 182.

Jurisprudência Relevante
: TJ-RS - 71010433480, 0010515-35.2022.8.21.9000 - 2022 TJ-SC, 0311324-78.2018.8.24.0020, 2023; TJ-SP, 10396950820258260053, 2025; TJ-MG - 51884758120168130024, 2024.

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO
Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)